Tribunal: TJSP
Processo: 2061559-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DO TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MEDIANTE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELO RÉU E ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$35.000,00 – RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO IMPLICA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS - INSURGÊNCIA DO RÉU, NO ENTANTO, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DO TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MEDIANTE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELO RÉU E ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$35.000,00 – RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO IMPLICA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS - INSURGÊNCIA DO RÉU, NO ENTANTO, QUE NÃO MERECE PROVIMENTO DIANTE DO APROVEITAMENTO DO LAUDO PERICIAL EM SEU FAVOR PARA AFASTAR A ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DAS CLINICAS CREDENCIADAS – NECESSIDADE, DE AGUARDAR O RETORNO DOS OFÍCIOS PARA MELHOR DIRECIONAR A PERÍCIA E APÓS INTIMAR O PERITO PARA QUE ELE ESTIME SEUS HONORÁRIOS DE FORMA JUSTIFICADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO